Tribunal: TJBA
Processo: 8073005-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073005-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON MATOS LIGER Advogado(s): BRUNA FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RENATO ANTONIO OLIVEIRA REBELO Advogado(s):LUCIANO GUIMARAES MAGNO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO DE VIZINHANÇA EM ÁREA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MÉRITO. REQUISITOS PARA LIMINAR POSSESSÓRIA (ART. 561 CPC). COMPROVAÇÃO SUFICIENTE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO FLUXO DE ÁGUA. BEM ESSENCIAL. MANUTENÇÃO. RETIRADA DE PORTÃO E RECUO DE CERCAS. NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DO AGRAVANTE (VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO). MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE. ADEQUAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA. CONVERSÃO EM PROIBIÇÃO DE ENERGIZAR. DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 200 METROS. INEXEQUIBILIDADE POR CONTIGUIDADE DAS RESIDÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. CONVERSÃO EM DEVER DE ABSTENÇÃO DE CONTATO HOSTIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu pedido liminar para determinar ao réu, ora Agravante, o cumprimento de diversas obrigações de fazer e não fazer, incluindo o restabelecimento do fluxo de água, a retirada de portão e cercas, a adequação de cerca elétrica e a imposição de medida de distanciamento, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, e da proporcionalidade e razoabilidade das medidas impostas em sede liminar, considerando o complexo contexto fático de conflito de vizinhança em zona rural. III. Razões de decidir Os requisitos para a concessão da liminar foram adequadamente demonstrados pelo autor, evidenciando posse anterior e atos de turbação recentes (novembro de 2024), o que justifica o rito de força nova em cognição sumária. A determinação de restabelecer o fluxo normal de água que abastece a residência do Agravado, casas de trabalhadores e uma escola municipal deve ser mantida. A água é um bem essencial e sua privação, ainda que parcial, configura perigo de dano grave e de difícil reparação, que se sobrepõe ao interesse particular do Agravante. A questão sobre o direito de uso e a capacidade hídrica da fonte demanda instrução probatória, mas em juízo de cognição sumária, prevalece a garantia de acesso à água. As ordens de retirada do portão metálico e de recuo das cercas divisórias possuem caráter satisfativo e de difícil reversão fática. A controvérsia sobre os limites possessórios e a natureza do acesso (servidão, passagem forçada ou mera tolerância) exige dilação probatória, inclusive com possível perícia técnica. Configura-se o periculum in mora inverso, considerando os custos da demolição e a alegação do Agravante de que o portão foi instalado por razões de segurança, após ter sido vítima de tentativa de homicídio. Prudente a manutenção do status quo ante até o julgamento de mérito. A ordem de adequação física da altura da cerca elétrica deve ser suspensa, acolhendo-se a alegação do Agravante de que a mesma não se encontra energizada. Contudo, a fim de mitigar qualquer risco à integridade de pessoas e animais, a medida deve ser convertida na proibição de energizar a referida cerca enquanto instalada a baixa altura, o que atende ao princípio da precaução de forma menos onerosa. A imposição de distância mínima de 200 (duzentos) metros entre as partes se revela materialmente inexequível, dada a contiguidade das propriedades rurais e a proximidade das residências. A medida, em sua forma original, viola desproporcionalmente o direito de moradia e de locomoção do Agravante. A finalidade de pacificação pode ser alcançada de forma mais adequada e proporcional pela conversão da ordem em um dever geral de abstenção de contato direto, ameaças, provocações ou qualquer ato hostil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073005-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROBSON MATOS LIGER e como agravado RENATO ANTONIO OLIVEIRA REBELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, para, nos termos do voto da relatora em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de: a) Manter a determinação para que o Agravante restabeleça o fluxo normal de água na tubulação que abastece a casa do Agravado, as casas dos trabalhadores e a Escola Municipal, com a retirada de quaisquer dispositivos de desvio ("T", registro, "sangria"), sob pena de multa diária que fica ajustada para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) Suspender a eficácia da ordem de retirada do portão metálico e de recuo/retirada das cercas divisórias, devendo ser mantido o status quo fático quanto a estas estruturas até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória; c) Suspender a eficácia da ordem de adequação física (altura) da cerca elétrica, convertendo-a na proibição de energização da referida cerca enquanto instalada a baixa altura; d) Suspender a eficácia da determinação de distanciamento mínimo de 200 (duzentos) metros, convertendo-a na obrigação de o Agravante se abster de praticar qualquer ato de ameaça, turbação, provocação ou contato hostil com o Agravado e seus familiares. Salvador, .